Tribunal: TJBA
Processo: 8036406-63.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036406-63.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCAS QUEIROZ ABUD

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA, JADY DA SILVA CARDOSO

AGRAVADO: GABRIEL QUEIROZ ABUD

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. APONTADO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE DOAÇÃO. ARRESTO DE MONTANTE LIBERADO EM AÇÃO EM CURSO QUE NÃO LOGROU ÊXITO. BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. MEDIDA ACAUTELATÓRIA PARA GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO PASSÍVEL DE REVERSÃO A QUALQUER TEMPO. DISCUSSÕES ACERCA DA INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO, EXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO A TEOR DO DISPOSTO EM ART. 368 DO C.C. QUE DEVERAO SER TRAVADAS NA ORIGEM APÓS A ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. INTELIGÊNCIA DOS ART.303 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.

8036406-63.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LUCAS QUEIROZ ABUD
e como agravada

GABRIEL QUEIROZ ABUD
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador (a) de Justiça

A5